Tribunal: STF
Processo: RE 277806
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: ISS. Sociedade prestadora de serviços profissionais.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 236.604, assim
decidiu:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADES
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ADVOCACIA. D.L.
406/68, art. 9º, §§ 1º e 3º, C.F., art. 151, III, art.
150, II, art. 145, § 1º.
I - O art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL. 406/68, que
cuidam da base de cálculo do ISS, foram recebidos pela
CF/88: CF/88, art. 146, III, "a". Inocorrência de ofensa
ao art. 151, III, art. 34, ADCT/88, art. 150, II e 145, §
1º, CF/88.
II - R.E. não conhecido".
        - E, no RE 220.323, o mesmo Plenário assim julgou:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE
PRESTADORA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS: BASE DE CÁLCULO.
D.L. 406, de 1968, art. 9º, §§ 1º e 3º, C.F., art. 150, §
6º, redação da EC nº 3, de 1993.
I - As normas inscritas nos §§ 1º e 3º, do art.
9º do DL 406, de 1968, não implicam redução da base de
cálculo do ISS. Elas simplesmente disciplinam base de
cálculo de serviços distintos, no rumo do estabelecido no
caput do art. 9º. Inocorrência de revogação pelo art. 150,
§ 6º, da C.F., com a redação da EC nº 3, de 1993.
II - Recepção, pela CF/88, sem alteração pela
EC nº 3, de 1993 (CF, art. 150, § 6º), do art. 9º, §§ 1º e
3º, do DL 406/68.
III - R.E. não conhecido".
- Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.